Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721538-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUY SANTANA RESENDE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUY SANTANA RESENDE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da inicial. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que se encontra em uma situação de hipossuficiência financeira, porquanto possui idade avançada, além de gastos elevados com sua saúde, como remédios e outras despesas, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Informa que possui débitos de condomínio, IPTU e outras dívidas geradas por despesas mensais, além de medicamentos e exames não cobertos pelo plano de saúde, ressaltando que o fato de possuir uma renda líquida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é motivo suficiente para não ter direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Assevera, ainda, que a decisão a quo alterou o assunto para processo comum e se omitiu em relação ao pedido de antecipação de tutela pleiteado, afirmando que “merece reforma no que tange ao retirar a Urgência do Caso, deixando de decidir a antecipação de tutela Pleiteada, transformando o presente procedimento em procedimento comum, devendo tal Decisão ser reformada” (ID 17493921 – fl 7). Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como seja concedida a antecipação de tutela requerida na inicial. No mérito, pleiteia a reforma em definitivo da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal vindicada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça uma das questões discutidas no presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Observo que o agravo de instrumento não merece ser conhecido em relação a alguns temas. Vejamos. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Insurge-se o agravante, consoante já relatado, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Eis o teor da r. decisão, in verbis (ID 66717843 dos autos originários): “Altere-se o assunto para Processo Comum. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor superior a R$ 4.000,00 líquido. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Emende-se a petição inicial para formular pedido definitivo em relação à forma de pagamento da dívida do autor com a parte ré, devendo ser observado que, como a esposa do autor é a titular do plano, a esposa do autor deve figurar no polo ativo. Prazo: 15 dias.” (destaques no original – ID 66717843 dos autos originários) Consoante relatado, sustenta o agravante que merece reforma a decisão “no que tange ao retirar a Urgência do Caso, deixando de decidir a antecipação de tutela Pleiteada, transformando o presente procedimento em procedimento comum” (ID 17493921 – fl. 17). Todavia, verifica-se que a decisão impugnada, além de indeferir a gratuidade de justiça, não decidiu, conforme afirma o próprio agravante, sobre a antecipação de tutela requerida, e alterou o assunto para processo comum, determinando, ao final do decisum, a emenda da inicial. Ora, consoante se observa pela leitura do artigo 1.015 do CPC, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial em questão, tanto em relação à emenda da inicial como no que se refere à alteração do assunto do processo tampouco quanto à ausência de decisão. Muito embora existam divergências quanto a ser ou não taxativo o rol disposto no art. 1.015 do CPC, filio-me à posição adotada pelo colendo STJ, qual seja, da taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em situações diversas daquelas elencadas no artigo supramencionado, quando verificada, todavia, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, colaciono precedente do egrégio STJ no sentido de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição deagravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 19.12.2018). No presente caso, em que pese os judiciosos argumentos trazidos pelo agravante, não vislumbro a alegada urgência da medida como condição de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Com efeito, o ato judicial agravado relativo à emenda da inicial bem como a determinação do juízo a quo para que “Altere-se o assunto para Processo Comum” não possui conteúdo decisório, não sendo cabível, em regra, a impugnação via agravo de instrumento. É dizer, nesse novo cenário de recorribilidade das decisões interlocutórias, revela-se inviável, em sede de agravo de instrumento, a reforma de decisão de emenda da petição inicial nem tampouco de alteração de assunto do feito. In casu, a determinação contida na manifestação judicial não tem o condão de ensejar inegável gravame, como quer fazer crer o agravante, não justificando, por isso, a exceção acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Em verdade, se o agravante entender por bem não cumprir a determinação de emenda da inicial, pode, sim, aguardar o posicionamento do d. Juízo de primeira instância e, caso o feito seja extinto, a questão pode ser trazida ao Tribunal pelo adequado recurso de apelação. Dessa feita, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento no que se refere à emenda da inicial e à alteração do assunto para processo comum. Ainda, no tocante ao pedido de antecipação de tutela, consoante já salientado alhures, há que se aguardar a decisão do julgador a quo, haja vista que a decisão impugnada não tratou da temática e a análise neste recurso configuraria supressão de instância, mostrando-se, pois, inviável a apreciação no presente agravo de instrumento. Quanto à gratuidade de justiça requerida, examinando os documentos juntados aos autos, entendo que os requisitos necessários à concessão do benefício se encontram presentes. Pela análise dos documentos juntados aos autos, entendo que os pressupostos legais necessários para a concessão da gratuidade de justiça se mostraram evidenciados. Conforme disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Assim, para que o magistrado indefira o pleito, deve haver nos autos provas que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, deve estar comprovada a capacidade econômica do litigante. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, em ação de cobrança de indenização securitária. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1254471, 07039224120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1247345, 07025133020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.) No presente caso, além da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor, os documentos colacionados aos autos (IDs 17493935; 17493937; 17493939; 17493942; e 17493944) evidenciam a insuficiência financeira do agravante, revelando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família Saliento, por oportuno, que o fato de o agravante perceber rendimentos líquidos em valor superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça, mormente quando ratificada por outros documentos, como na presente hipótese. Ressalte-se, por fim, que a d. magistrada de primeiro grau havia deferido ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente, quando da decisão proferida em 17/6/2020 (ID 65677979 dos autos originários). Pelo exposto, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator